Tribunal: TJDFT
Processo: 0753893-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0753893-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN RODRIGUES VIVEIROS DE BARROS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUAN RODRIGUES VIVEIROS DE BARROS, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo de ato praticado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 182222412 do inquérito policial n. 0709115-93.20238.07.0012, em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião). Narra a Defensoria Pública, em síntese, que, em 16/12/2023, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003. Afirma que, realizada a audiência de custódia, o d. Juízo do NAC concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante a imposição de medidas cautelares e o pagamento de fiança, esta no valor de R$1.000,00 (mil reais), a qual, até o presente momento, não foi paga, pois o autuado e sua família não possuem condições financeiras, tanto que se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública. Aduz que a decisão viola os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Defende a inexistência de fundamento para a prisão, que se mostra ilegal, impondo-se o seu relaxamento. Argumenta que, a partir da entrada em vigor da Lei 12.403/11, a fiança deve ser entendida como uma medida cautelar autônoma, e não como mera contracautela. Consequentemente, a decisão que fixa a fiança, pela sistemática atual do CPP, deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura, fixando-se prazo máximo para o seu recolhimento. Subsidiariamente, defende o reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança, sobretudo por não haver violência ou grave ameaça à pessoa no delito imputado ao paciente. Ressalta que a liberdade não pode ficar condicionada à condição econômica do investigado. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja dispensada a fiança e relaxada a prisão do paciente. É o relatório. DECIDO. O presente writ não pode ser admitido. Cingia-se a controvérsia à legalidade da fiança arbitrada como condição para a liberdade provisória do paciente. Todavia, em consulta aos autos de origem, observa-se que, na mesma data da impetração do presente habeas corpus, houve o pagamento da fiança no valor originariamente arbitrado (R$1.000,00), conforme guia de recolhimento e comprovante acostados aos IDs 182339569 e 182339561. Logo, constata-se o esvaziamento da tese defensiva e a prejudicialidade do presente instrumento processual pela perda do objeto. Aliás, conforme certidão de efetiva soltura, o paciente foi colocado em liberdade às 18h12 do dia 18/12/2023 (ID 182364645 dos autos de origem). Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do CPP e no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora